Tribunal: TJDFT
Processo: 0751780-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0751780-68.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GLAYDSTONE GODOY DE MORAIS IMPETRANTE: FILIPE ARAUJO DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO Não foi formulado pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade coatora. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator